Tribunal: TJDFT
Processo: 0713757-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR INDEFERIDA. AGRAVO INTERNO. INTEMPESTIVIDADE. MULTA. VALOR E PRAZO RAZOÁVEIS. MANUTENÇÃO.
1. Não se conhece de agravo interno quando manifestamente intempestivo.
2. A multa pelo descumprimento de decisão judicial é prevista no ordenamento jurídico e tem a função de compelir a parte a cumprir a obrigação imposta, não havendo razões para afastá-la nesta etapa processual, especialmente quando o agravante informa, posteriormente, o devido cumprimento das obrigações impostas na decisão liminar.
3. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento conhecido e não provido.